Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-11.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033146-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO ALVES DA SILVA - CPF: 570.872.961-91 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA COM JUNTADA DE CONTRATO E INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE ERRO DE CONSENTIMENTO - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

II – Majora-se os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em função da assistência jurídica gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível, interposto por CELSO ALVES DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1033146-11.2020.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, no caso, do cartão de crédito com RMC, porem, sem nunca receber o cartão de credito, no entanto, teve a quantia creditada em sua conta bancária.

Que os descontos não possuem previsão de término, devendo, nesse sentido, ser o banco requerorequerido condenado em restituir em dobro os descontos indevidamente realizados em seu benefício previdenciário, assim como em danos morais.

Apresentada contestação à instituição bancário trouxe provas da contratação do empréstimo consignado via cartão de crédito.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“os documentos apresentados apontaram a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nessa trilha, o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD - devidamente assinado pelo autor, com cópias de seus documentos pessoais e a comprovação de transferência bancária para conta do requerente (Ids. 44882752 e 44882856) demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação a taxa de juros.

(...)

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita."

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) ao analisar o seu extrato, o Recorrente não soube identificar quais descontos eram legítimos e, na situação desesperadora na qual se encontrava, julgou todos os descontos como indevidos; (ii) que foi Ludibriada, já que não possuía intenção de pactuar empréstimo consignado com cartão de credito; (iii) que houve falha na informação do serviço, (iv) que o contrato é nulo, por vicio de consentimento; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, e condenação da empresa apelada ao pagamento de

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, Recurso de Apelação Cível, interposto por CELSO ALVES DA SILVA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, nº 1033146-11.2020.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG S.A.

Pois bem,

Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO". PDF -Folhas digitais 157.

O contrato trás clareza quanto à taxa de juros, bem como é nítido ao afirmar que o valor consignado se referente à apenas ao valor Mínimo indicado na fatura cartão.

Assim, competia a parte apelante o pagamento integral da fatura.

Também observo que houve o deposito do valor emprestado na conta bancária da parte autora/recorrente. (folhas digitais 171).

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, ou o negócio.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo Consignável, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.' (TJMT, 2ª CÂMARA CIVEL, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MOARES FILHO, JULGADO EM 31/05/2022).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Por fim, nos termos do art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em função da assistência jurídica gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023